Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA PARA O RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. MENSAGEM DE NÚMERO DESCONHECIDO PELO WHATSAPP. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Após ofício à operadora de telefone, chegou-se a terceiro que afirmou desconhecer a querelada e o número mencionado, pelo que há possibilidade de que a conta tenha sido criada sem seu conhecimento.
3. Não há comprovação de indícios suficientes da autoria das mensagens que ofenderam a querelante. As mensagens foram enviadas por número de WhatsApp desconhecido, tratando-se de mera suspeita que se tratava da querelada. Não há provas documentais ou testemunhais que tragam indícios suficientes de autoria para o recebimento da queixa-crime.
4. À míngua de lastro probatório mínimo para o início do processamento da ação penal privada, de modo a indicar a autoria, a rejeição da queixa-crime é medida imperativa.
5. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Gratuidade deferida. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.